Tribunal: TJBA
Processo: 8027537-45.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8027537-45.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BRASIL TELECOM COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA. e outros

Advogado(s)
:
MARCOS CORREIA PIQUEIRA MAIA

APELADO: BRASIL TELECOM COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA. e outros

Advogado(s)
:
MARCOS CORREIA PIQUEIRA MAIA

A9

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO DE APELAÇÃO. CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. CONSTATADOS. OMISSÃO. NÃO VERIFICADA. REDISCUSSÃO. JULGADOR NÃO OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE CADA UMA DAS ALEGAÇÕES DAS PARTES, QUANDO OS FUNDAMENTOS APRESENTADOS SÃO SUFICIENTES PARA MOTIVAÇÃO DO ACÓRDÃO PROLATADO. ACÓRDÃO. REFORMADO EM PARTE. EMBARGOS CONHECIDOS PARA SEREM PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame:
Embargos de declaração em face de acordão que nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA c/c REPETIÇÃO DE INDÉBITO referente ao ICMS DIFAL - LC 190/2022, afastou ao condenação do ESTADO DA BAHIA à devolução dos valores recolhidos no período de 01/01/2022 a 05/04/2022.

II. Questão em discussão:
Se há contradição no acórdão embargado, uma vez que, apesar de reconhecer a aplicação das anterioridades, em sua parte dispositiva, afasta a condenação do Estado quanto a devolução
“dos valores recolhidos no período de 01/01/2022 a 05/04/2022”
e omissão quanto inaplicabilidade da modulação de efeitos do Tema 1093 ao caso dos autos.

III. Razões de decidir:
Da análise dos autos, verifica-se que, inobstante o fundamento do Acórdão embargado seja claro em consignar a necessidade de observância da anterioridade nonagesimal, a qual, já observada na origem, em sua parte dispositiva afastou o direito do contribuinte de ser ressarcido pelos valores pagos no período em que a cobrança figurou ilegítima, a saber: 01/01/2022 a 05/04/2022.

IV. Dispositivo e tese:
Embargos acolhidos em parte, apenas para fazer constar no dispositivo:
“vota-se no sentido de negar provimento aos apelos interpostos, mantendo a sentença e a condenação do Estado à devolução dos valores recolhidos no período de 01/01/2022 a 05/04/2022".

Tese de julgamento:
Constata-se a ocorrência da contradição alegada, sendo necessário o aprimoramento do julgado nessa parte, para, sanando tal vício, eliminar erro material, afastando prejudicial à sua compreensão, não havendo que se falar em efeitos infringentes na situação em testilha, na medida em que não há erro de julgamento, mas apenas correção de informação factual sem alteração da essência do julgado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8027537-45.2022.8.05.0001
, em que figuram como Embargante BRASIL TELECOM COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA. como Embargado o ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DOS EMBARGOS PARA ACOLHÊ-LOS EM PARTE
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça